Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-25.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE SE FURTA À APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

1. Demonstrada a existência de fortes indícios de que a intenção do réu é de fugir ou no mínimo se ocultar, frustrando a persecução penal, há risco à aplicação da lei penal, autorizando a decretação da prisão preventiva.

2. Recurso conhecido e provido.